Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantido o decreto condenatório. Diante da existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, inviável a não valoração da circunstância judicial relativa aos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda fase da dosimetria.